Tribunal: STF
Processo: RE 82590
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
- ICM NA IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS ESTRANGEIRAS. SENDO FATO GERADOR A ENTRADA DA MERCADORIA NO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR, E OCORRENDO ESTE NA VIGÊNCIA DA LEI INSTITUIDORA DO TRIBUTO, POUCO IMPORTA A CIRCUNSTÂNCIA DE A IMPORTAÇÃO HAVER SIDO AUTORIZADA ANTERIORMENTE À EDIÇÃO DA MESMA LEI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.